Tribunal: TJES
Processo: 0002097-14.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002097-14.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ANTERIORMENTE CONFERIDA. LOJA MAÇÔNICA. IRRETROATIVIDADE DA COBRANÇA. ART. 146 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar: Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: A ação anulatória busca eludir a cobrança de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) sobre imóveis da apelada referente aos anos de 2007 a 2012, isto é, período em que, em tese, fora concedida imunidade pela Administração Municipal, de acordo com uma interpretação sedimentada pela municipalidade nos respectivos processos administrativos.

3.
Em se tratando de legislação tributária, o Código Tributário Nacional autoriza a retroatividade legal em duas hipóteses: quando se tratar de lei meramente interpretativa, isto é, que não introduza qualquer inovação no sistema jurídico, ou quando a lei posterior veicular condição mais benéfica para o contribuinte, no que tange à definição de infrações e cominação de penalidades.

4.
Em que pese não estarmos diante de verdadeira edição de norma, certo é que o entendimento mais favorável ao contribuinte deve prevalecer em relação ao lapso temporal em que vigorava, devendo ser aplicado, por analogia, o artigo 150, III, “a” do CTN, eis que o tributo passou a ser devido em momento posterior aos anos de 2007 a 2012.

5.
“A Administração Fazendária não pode tratar evento pretéritos de modo a fazer com que se desviem da prática até então consagrada e na qual o contribuinte confiou para, por exemplo, estruturar os seus negócios. Sendo mais explícitos, os novos critérios jurídicos adotados pela Administração Fazendária não podem retroagir para prejudicar os contribuintes, sob pena de manifesta afronta ao disposto no art. 146 do CTN” (Curso de Direito Constitucional Tributário. 24ª ed. Malheiros. P. 350/351).

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0002097-14.2014.8.08.0024

A
PELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITORIA

APELAD
A
:
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

A apelada, em sede de contrarrazões, suscitou a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o autor não teria impugnado especificamente os termos da r. sentença recorrida.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo ente municipal são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao julgar parcialmente procedente o pleito autoral.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
contra a r. sentença de fls. 453/458 que, nos autos da
ação anulatória de débito tributário
ajuizada pela
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para, manter o entendimento do STF quanto a legalidade da cobrança de IPTU em face da Maçonaria, porém, ANULO as notificações referentes ao período sob isenção preteritamente concedida pelo Fisco:

i) n° 38203/2013, referente a IPTUs de 2007 a 2012, no valor de R$ 40.851,73 (quarenta mil oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos):

ii) n° 37958/2013, referente a IPTU's de 2007 a 2012, no valor de R$ 17.670,97 (dezessete mil seiscentos e setenta reais e noventa e sete centavos).

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015.

Em suas razões recursais de fls. 461/470, o ente apelante sustenta, em síntese, que,
(i)
anulou o ato concessivo da imunidade à entidade autora, devendo os efeitos serem retroativos; e
(ii)
tratando-se de reconhecimento de nulidade do ato que concedeu a imunidade, deve-se aplicar o art. 17 da Lei Municipal nº 7.888/2010.

Contrarrazões, às fls. 474/479, tendo a apelada pugnado pela inadmissão do recurso diante da ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pleiteia pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre pontuar que, de fato, houve o reconhecimento expresso, pelo próprio sujeito ativo da ação (fls. 111/147), da imunidade tributária à apelada durante os anos de 2007 a 2012.

Diante deste fator, entendo que a r. sentença não merece reforma, eis que a modificação deste ato administrativo não poderia resultar em cobrança retroativa do tributo. Explico.

Na hipótese vertente, a ação anulatória busca elidir a cobrança de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) sobre imóveis da apelada referente aos anos de 2007 a 2012, isto é, período em que, em tese, fora concedida imunidade pela Administração Municipal, de acordo com uma interpretação sedimentada pela municipalidade nos respectivos processos administrativos.

Sobre o tema, o princípio da irretroatividade tributária, fundamental para a garantia da segurança jurídica, está previsto no artigo 150, III, “a”, da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 150: Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

III – cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

Assim, percebe-se que a lei tributária não se aplica a fatos geradores anteriores à data de sua publicação, ou seja, a lei atinge somente fatos presentes e futuros.

Contudo, este princípio possui duas exceções previstas no artigo 106 do Código Tributário Nacional.

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Em suma, em se tratando de legislação tributária, o Código Tributário Nacional autoriza a retroatividade legal em duas hipóteses: quando se tratar de lei meramente interpretativa, isto é, que não introduza qualquer inovação no sistema jurídico, ou quando a lei posterior veicular
condição mais benéfica para o contribuinte, no que tange à definição de infrações e cominação de penalidades.

E, em que pese não estarmos diante de verdadeira edição de norma, certo é que o entendimento mais favorável ao contribuinte deve prevalecer em relação ao lapso temporal em que vigorava, devendo ser aplicado, por analogia, o artigo 150, III, “a” do CTN, eis que o tributo passou a ser devido em momento posterior aos anos de 2007 a 2012 – que, frisa-se, constitui um longo período de tempo –.

Com efeito, consoante exposto no agravo de instrumento (0008469-76.2017.8.08.0024) julgado pelo então Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, a irretroatividade no âmbito administrativo também é de rigor, vejamos:

“(...) A propósito, segue balizada manifestação doutrinária de Roque Antônio Carrazza:

“VIIa – Também no âmbito administrativo a irretroatividade é de rigor.
É certo que a Administração Pública pode rever seus próprios atos, melhor os ajustando aos ditames constitucionais e legais. Ocorre, porém, que quaisquer atos administrativos que alterem a orientação do Estado sobre uma dada matéria devem limitar seus efeitos para o futuro, deixando, assim, intocadas as situações passadas. Por igual modo, a Administração Fazendária não pode tratar evento pretéritos de modo a fazer com que se desviem da prática até então consagrada e na qual o contribuinte confiou para, por exemplo, estruturar os seus negócios. Sendo mais explícitos, os novos critérios jurídicos adotados pela Administração Fazendária não podem retroagir para prejudicar os contribuintes, sob pena de manifesta afronta ao disposto no art. 146 do CTN
, que estabelece: “
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseq
u
ência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução”
. Frisamos, em
passant
, que este dispositivo outra coisa não faz senão formalizar, no plano das normas gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III, da CF), o magno princípio constitucional da segurança jurídica.” (Curso de Direito Constitucional Tributário. 24ª ed. Malheiros. P. 350/351).”

Destarte, mesmo considerando que a autora não mais se beneficie da imunidade tributária para os exercícios financeiros após o ano de 2012, conforme entendimento administrativo da municipalidade, a suspensão da cobrança retroativa do imposto nos anos de 2007 a 2012, conforme analisada em sede recursal e em sentença, demonstra-se escorreita.

Isso se dá para evitar, indubitavelmente, o comprometimento de uma situação jurídica consolidada e para prevenir uma agravante injustificada ao contribuinte, conforme estabelecido no artigo 146 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Neste ensejo,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

A título de honorários recursais, majoro a condenação imposta ao ente municipal para 12% (doze por cento) sobre o valor arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.